Tribunal: TJMT
Processo: 1029614-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029614-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), WENNER DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 006.726.051-98 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), FATIMA YASSINE - CPF: 183.106.148-10 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WENNER DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 006.726.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO BROTHER SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 432.690.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINNY EMANUELLE CAMPOS MUZZI - CPF: 688.237.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

WENNER DE FARIA OLIVEIRA
e Outros

APELADO(S):

FATIMA YASSINE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios, por ausência de prova de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução e a suficiência dos elementos apresentados para infirmar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal quanto à possibilidade de alegação de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que demonstrado de plano e com prova pré-constituída.

4. No caso concreto, a parte executada não apresentou memória de cálculo discriminada, tampouco elementos objetivos ou documentação que evidenciassem o alegado excesso.

5. A mera retificação do valor executado pela parte exequente decorreu de ajuste interno e não guarda relação com as alegações genéricas da executada.

6. Ausência de elementos que autorizem o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

7. Legalidade da penhora via
Sisbajud
(modalidade "teimosinha") e inclusão em cadastros de inadimplentes, conforme art. 782, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível a exceção de
pré
-executividade para alegar excesso de execução, desde que o vício seja aferível de plano e com prova pré-constituída; sua rejeição é válida quando ausente demonstração técnica e
documental mínima do alegado excesso.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 782, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
25.04.2024; STJ, REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
14.05.2021; TJMT,
AgInt
1012178-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por WENNER DE FARIA OLIVEIRA, contra decisão interlocutória (ID. 310944397 – Autos de Origem nº 1039410-44.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, sob os seguintes fundamentos:

“
Os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade (id. 177799354), alegando excesso de execução e abusividade no valor apresentado no cumprimento de sentença.

A exequente manifestou-se (id. 188682258), sustentando a improcedência da exceção por ausência de fundamento apto a desconstituir o título executivo e apontando a inexistência de erro nos cálculos, os quais seguem os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado (ids. 167068871 e 174133247).

Ademais, retificou o valor do crédito exequendo para R$ 98.474,66 (noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme cálculo de id. 188682259, requerendo o prosseguimento com penhora via
Sisbajud
e inclusão em cadastros de inadimplentes (ids. 188682258 e 188682263).

A mera retificação do valor exequendo decorreu de ajuste interno da própria exequente, sem relação com a alegação genérica dos excipientes, que não apresentaram memória discriminada do valor que entendiam devido, tampouco demonstraram erro manifesto apto a afastar, de

plano, a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial.

A alegação de excesso de execução demanda dilação probatória e é própria de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), não cabendo em sede de exceção de
pré
-executividade.

Rejeito, portanto, a exceção de
pré
-executividade apresentada (id. 177799354).

Diante do pedido da exequente, determino a retificação do valor exequendo para R$ 98.474,66 (noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e, na sequência, defiro a penhora via
Sisbajud
, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), até a satisfação integral do crédito.

Defiro, ainda, a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes (
Serasajud
), nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 310952373), a parte agravante sustenta
, em síntese,
e
xcesso de execução em razão da majoração indevida dos valores

e c
abimento da exceção de
pré
-executividade, ante a ausência de liquidez e certeza do título.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 317722893) nas quais
r
ebate as alegações do agravante, defendendo a legalidade da decisão agravada, a inexistência de nulidade e o acerto da rejeição da exceção, diante da ausência de elementos mínimos para afastar a exigibilidade do crédito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado, nos termos do documento de ID. 311896387.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

WENNER DE FARIA OLIVEIRA
e Outros

APELADO(S):

FATIMA YASSINE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, e determinou o prosseguimento do feito com penhora via
Sisbajud
(modalidade “teimosinha”) e inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

Passo ao exame dos pontos centrais da controvérsia.

1. Do cabimento da exceção de
pré
-executividade para alegar excesso de execução

A decisão agravada fundamenta-se na alegação de que o excesso de execução, por demandar dilação probatória, não poderia ser veiculado por meio de exceção de
pré
-executividade.

No entanto, o entendimento consolidado tanto no STJ quanto neste Tribunal é no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução em sede
de exceção de
pré
-executividade, desde que o vício alegado seja aferível de plano e haja prova pré-constituída.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE
. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)
– Grifo Nosso

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de
pré
-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0,
Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)

PROCESSO CIVIL. AGR
AVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

RECURSO PROVIDO. 1. “
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituíd
a. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.174 - PR (2020/0243046-0), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 11/05/2021). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10121787820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Presidência, Data de Publicação: 13/03/2024)

Assim, afasta-se o fundamento da decisão agravada quanto à inadmissibilidade genérica da exceção de
pré
-executividade para discussão de excesso de execução, por contrariar jurisprudência pacífica sobre o tema.

2. Da análise do conteúdo da exceção apresentada

Superada a discussão sobre o cabimento da via eleita, impõe-se analisar se a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos (ID. 177799354) efetivamente preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

No caso concreto, a parte agravante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que:

“O valor cobrado pelo Exequente está muito acima do que seria devido. Não se trata apenas de uma discussão sobre cálculos, mas de um verdadeiro abuso por parte do credor, que busca impor um valor exorbitante que não condiz com o real montante da dívida.

Por exemplo, o valor de R$ 76,632,43 (setenta e seis mil reais,
seiscentos e trinta e dois reais quarenta
e três centavos) está sendo acrescido de encargos fora do prolatado em sentença prolatada, que são manifestamente ilegais ou exagerados, em desconformidade com as disposições prolatadas em sentença,
cálculos anexo
pelo Exequente
.

Tais circunstâncias, com clareza, revelam que o título executivo não reflete o real montante da dívida e que a execução deve ser revisada, antes mesmo de sua continuidade.” (ID. 177799354)

Denota-se, portanto, que a agravante
não demonstrou de forma objetiva quais encargos estariam em desacordo com os parâmetros fixados na sentença exequenda.

Com efeito, como bem apontado pelo juízo
a quo
, a
mera retificação do valor exequendo decorreu de ajuste interno da própria exequente, sem relação com a alegação genérica dos excipientes, que não apresentaram memória discriminada do valor que entendiam devido, tampouco demonstraram erro manifesto apto a afastar, de

plano, a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial
.

Dessa forma, embora a via processual utilizada seja formalmente admissível, o conteúdo apresentado não atende aos requisitos mínimos para seu acolhimento, por carecer de fundamentação técnica e documental que possibilite o reconhecimento imediato do alegado excesso.

Por conseguinte, a
medida deferida pelo
j
uízo
singular
está amparada no art. 782, §3º, do CPC e segue a sistemática legal de satisfação do crédito reconhecido judicialmente, não havendo ilegalidade no deferimento da penhora eletrônica nem na inclusão dos nomes dos devedores em cadastros restritivos, diante do inadimplemento.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e com os acréscimos ora expostos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025